Tribunal: TJDFT
Processo: 0728976-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728976-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MAURÍCIO MONTEIRO DE AQUINO EMBARGADO: MARCIO BATISTA PEREIRA D E C I S Ã O ESPÓLIO DE MAURICIO MONTEIRO DE AQUINO interpôs embargos de declaração (ID 29664631) em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso, em razão de prolação de sentença nos autos de origem (ID 29499974). O embargante sustenta que o decisum foi omisso na medida em que a sentença proferida do processo originário declarou extinta a obrigação, porquanto quitada pela codevedora Marília de Aquino Terra. Argumenta, todavia, que a referida transação entre o agravado e aquela codevedora se deu sem a participação do agravante, de modo que “a parte dispositiva da r. decisão embargada deixou de explicitar a quitação parcial e remissão da dívida ocorrida nos autos originários. Pede o acolhimento do recurso para sanar a omissão apontada. O agravado ofereceu resposta (ID 30007897), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. O édito atacado foi fundamentado nos seguintes termos: O Ofício de ID 29494437 informa a prolação de sentença de extinção da execução nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Malgrado a parte embargante tenha apontado suposto vício como fundamento para o manejo dos presentes embargos, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao trazer questão decidida na sentença prolatada nos autos de origem, a qual não constou na peça de interposição do agravo de instrumento, é provocar manifestação deste julgador em afronta ao duplo grau de jurisdição. Tal propósito, a toda evidência, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Assim, a despeito da tese do embargante, o fato de haver eventual lacuna na sentença do Juiz a quo, que não se pronunciou sobre a alegação do executado, ora embargante, de quitação parcial e remissão da dívida, não leva ao raciocínio de que houve vício na decisão proferida neste agravo de instrumento, a qual tão somente reconheceu prejudicado o recurso pela extinção da execução no processo de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente. Desse modo, não há nenhum vício apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque ficou claro que o recurso não foi conhecido por estar irremediavelmente prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, rejeito os embargos. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador